Tribunal: TJMT
Processo: 0013794-39.1999.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013794-39.1999.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RAUL DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 141.814.791-53 (AGRAVADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL - CPF: 781.230.548-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação em razão da inobservância do princípio da dialeticidade recursal. A ação de execução de título extrajudicial foi extinta por prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação preenchia os requisitos de admissibilidade, notadamente o princípio da dialeticidade, e se havia elementos aptos a afastar a prescrição reconhecida na execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida. Ausência de confronto entre os argumentos apresentados no recurso e os fundamentos da sentença.

4. A execução foi proposta com base em título extrajudicial (cheque) e não se trata de execução fiscal. O cheque está sujeito à prescrição aplicável a títulos executivos extrajudiciais (CPC, art. 784, I).

5. Alegação de interrupção da prescrição não comprovada. Não é aplicável o entendimento da Súmula nº 106/STJ, dada à ausência de demonstração de que a paralisação processual decorreu exclusivamente de entraves judiciais. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“O recurso de apelação que não observa o princípio da dialeticidade é inadmissível. Prescrição reconhecida na execução de título extrajudicial deve ser mantida na ausência de causas interruptivas válidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; art. 784, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida no ID 238694697, que não conheceu o recurso de apelação interposto
contra sentença que reconheceu a prescrição na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0013794-39.1999.8.11.0003, proposta contra RAUL DE OLIVEIRA PINTO, por violação ao princípio da dialeticidade.

O agravante alega que a decisão recorrida ignorou a natureza da ação, ao tratar como execução de título extrajudicial em vez de execução fiscal de Certidão de Dívida Ativa (CDA), resultando em análise inadequada.

Aduz que o prazo de prescrição intercorrente foi interrompido devido à efetivação de penhora sobre imóvel, fato que foi desconsiderado pelo
decisum
, inclusive, discorre sobre a morosidade judiciária e pede a aplicação da Súmula 106 do STJ, alegando que a inércia no processo não decorreu de desídia do Município, mas de falhas no sistema judiciário, o que impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada, reconhecendo a inexistência da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, conforme Certidão ID 256899657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuidam os autos de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação manejado contra sentença que reconheceu a prescrição na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0013794-39.1999.8.11.0003, proposta contra RAUL DE OLIVEIRA PINTO. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de observância ao princípio da dialeticidade recursal, ponto que será o cerne desta análise.

1. Princípio da Dialeticidade e Pressupostos de Admissibilidade Recursal

O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresentado contenha argumentos que efetivamente combatam os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo um diálogo com o decisum atacado. A ausência desse confronto impede que o órgão ad quem realize a análise do mérito recursal, porquanto não configurada a devida motivação necessária ao processamento.

No caso dos autos, observa-se que o recurso de apelação interposto pelo agravante não delineou de forma adequada a insurgência contra os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir teses genéricas e dissociadas do núcleo central do decisum de primeiro grau, o qual reconheceu a prescrição da ação de execução por ausência de causa interruptiva válida.

Conforme disposto no
art. 932, III, do Código de Processo Civil
, cumpre ao relator não conhecer do recurso que não atenda aos requisitos de admissibilidade. A decisão monocrática atacada obedeceu a essa diretriz legal, diante da manifesta insuficiência dialética do recurso.

2. Natureza Jurídica da Execução Proposta

O agravante sustenta que a ação seria de execução fiscal, fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA), e não uma execução de título extrajudicial. Contudo, os autos demonstram de forma inequívoca que se trata de execução fundada em cheque, sendo esta a natureza jurídica incontroversa do título executivo.

Nos termos do
art. 784, I, do Código de Processo Civil
, o cheque é considerado título executivo extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos legais. Já a execução fiscal, regida pela
Lei n. 6.830/1980
, aplica-se exclusivamente à cobrança de créditos inscritos como dívida ativa, sejam tributários ou não tributários, o que não corresponde à hipótese em análise.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento apto a indicar que o título em execução fosse uma CDA, sendo insustentável a pretensão do agravante de reclassificar a ação para afastar a incidência da prescrição declarada.

3. Prescrição Intercorrente e Alegação de Morosidade Judiciária

Quanto à interrupção da prescrição pelo ato de penhora sobre imóvel, esta não se verifica de forma válida nos autos, seja porque tal alegação não foi devidamente comprovada, seja porque a inércia processual do exequente após o ato judicial não pode ser atribuída exclusivamente à morosidade judiciária.

O entendimento consolidado pela
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
limita-se a situações em que a paralisação do processo decorre exclusivamente de entraves burocráticos ou judiciais, o que não se evidencia no caso em tela, considerando-se a longa ausência de movimentação processual atribuível ao agravante, vez que entre a data de citação do executado e a sentença passaram-se 23 anos, sem efetiva satisfação do crédito.

A prescrição intercorrente, como instituto que visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a eficiência da prestação jurisdicional, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, considerando-se o decurso do prazo sem impulsionamento eficaz da execução.

Dessa forma, a
decisão monocrática proferida observou todos os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, concluindo pela ausência de dialeticidade recursal e pela impossibilidade de processamento do apelo.

O presente agravo interno, além de não sanar a deficiência originária do recurso de apelação, insiste em fundamentos que não encontram respaldo nos elementos probatórios ou normativos aplicáveis à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade, e reconheceu a prescrição na execução fundada em título extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025